Tribunal: STF
Processo: RMS 24533
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Servidor público: cassação de aposentadoria: processo
administrativo disciplinar: validade: inexistência das nulidades
apontadas: ampla defesa assegurada, prescrição não consumada,
inviabilidade, no mandado de segurança, de reabrir a discussão das
razões de fato e das provas que levaram à pena imposta ao servidor